Tribunal: TJDFT
Processo: 0724057-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724057-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENEDITA JOSE FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Não obstante as alegações externadas pela agravante na petição de ID 18152007 e os documentos de ID 18152008, estes não se mostram aptos a demonstrar, de forma indene, a hipossuficiência da agravante, devendo ser indeferido o pedido, tendo em vista que há nos autos elementos que permitem concluir que a agravante possui padrão econômico-financeiro que supera a média recebida pelos trabalhadores assalariados brasileiros, com a consequente possibilidade de suportar as módicas custas judiciais praticadas por esta egrégia Corte. Dessa forma, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 30 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator